Tribunal: TJSP
Processo: 2160701-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que determinou a intimação dos executados para o cumprimento da obrigação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: à suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado das decisões que acolheram os Incidentes de Desconsideração da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que determinou a intimação dos executados para o cumprimento da obrigação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: à suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado das decisões que acolheram os Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica para determinar a inclusão dos sócios e das demais Empresas integrantes do Grupo Econômico no polo passivo da Execução. Questão que já foi objeto de exame no Agravo de Instrumento no 2165393-40.2023.8.26.0000. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*